Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704340-42.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR. PRÓPRIO FALECIDO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Inteligência do artigo 642, CPC. 2. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. 3. No caso em análise, como o devedor é o próprio falecido, a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 642 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o juízo a quo determinar a penhora de bens de propriedade do espólio, uma vez que estes estão sob a guarida do juízo do inventário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 642 do CPC, pois a turma julgadora decidiu as questões em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1612510/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4/5/2020). RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 642, CAPUT, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. (...) omissis 4. Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado. (...) omissis RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003